Tribunal: TJMT
Processo: 0001875-62.2014.8.11.0024
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001875-62.2014.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGANTE), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA
-
ACÓRDÃO QUE INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO E NEGA PROVIMENTO À APELAÇÃO
- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4o, DO CPC -
PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
- IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Inexiste omissão quanto à aplicação dos ditames
do
§ 4o
, do art. 1.012 do CPC,
se do Acórdão constou que, com o advento do CPC/2015, o Recurso de Apelação passou a ser recebido no efeito meramente devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, de modo que, ausentes os requisitos autorizadores da medida postulada pelo ora Embargante, especialmente o perigo de lesão grave ou de difícil reparação, dever-se-ia aguardar-se o julgamento da Apelação pelo colegiado, o que se deu no mesmo ato e culminou no desprovimento do Apelo.

2. A deliberação com base em fundamentação diversa à defendida pelo Embargante não configura por si contradição, erro material ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a oposição de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
contra o Acórdão deste Sodalício que, à unanimidade de votos, indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante e, no mérito, negou o seu provimento, ratificando a sentença proferida em primeiro grau, em sede de Remessa Necessária (
vide
id. 173063698).

Em suas razões recursais (id. 174682675), o Embargante
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
assevera que o v. Acórdão é omisso, pois, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação é regra, sendo de rigor a concessão deste efeito ainda que não provido o seu Apelo.

Nesses termos, pede o provimento dos Embargos para que seja sanada a omissão apontada, atribuindo-lhe efeitos infringentes, e seja
concedido efeito suspensivo ao Recurso de Apelação outrora interposto.

O Embargada/
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
aduz, em síntese, inexistir vício a ser sanado e que, em verdade, busca-se o reexame da matéria
(ids. 176230172).

Embargos tempestivos (id. 162165174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos
pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
contra o Acórdão deste Sodalício que
rejeitou a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação e a este negou provimento, ratificando a sentença de primeiro grau em Remessa Necessária
. Aduz o Embargante a existência de omissão no referido
decisum
, pois, no seu entender,
a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação é regra, conforme o art. 1.012 do CPC, sendo de rigor a concessão desse efeito, ainda que já se tenha desprovido o recurso.

À vista do alinhavado
, almeja o efeito modificativo para seja conferido
efeito suspensivo ao seu Recurso de Apelação.

É importante destacar, a princípio, que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III) e, desde logo, a
dianto que
não assiste razão ao Embargante.

No caso dos autos, nota-se como equivocada a sua alegação, quando aponta a presença de omissão no Acórdão, na medida em que a matéria veiculada nos Aclaratórios vai ao encontro do voto, já que basta uma singela leitura deste para constatar que, “
na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a concessão do efeito suspensivo aos recursos era regra geral, porém,
com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a regra passou a ser a não concessão do efeito suspensivo, mas apenas o devolutivo
”
(id. 173063698 - p. 5; g. n.), tanto que dispõe o art. 955 do CPC:

“Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”

Desse sentido, não destoa o estabelecido no mencionado art. 1.012 do CPC:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo
.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4o
Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.”
(g. n.)

Com base nesses fundamentos
, denota-se que para que seja deferida a pretensão suspensiva recursal exige-se a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença sobre a verossimilhança da alegação, conciliada, alternativamente, com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pela plausibilidade do direito invocado. Tais requisitos, como bem pontuado no
“decisum”
embargado, não se encontravam evidenciados no pleito de concessão de efeito suspensivo. Confira-se:

“
A despeito das considerações declinadas nas razões recursais,
não vislumbro os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, especialmente quanto ao perigo de lesão grave ou de difícil reparação, eis que desobrigar o ora Apelante da obrigação de realizar perícia/análise química, física e biológica das águas da “Nascente do Olho D'água” poderia criar autêntico “periculum in mora inverso”, o que deve ser evitado a todo custo, em se tratando do dever de preservação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado
, de forma que se impõe aguardar o julgamento Colegiado, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo”

(id. 173063698 - pp. 5-6; g. n.).

Concluo, da fundamentação do Acórdão, a inocorrência de violação da regra inserta no
art. 1.012 do CPC
, notadamente em seu § 4o, a ditar que “
a
eficácia da sentença poderá ser suspensa
pelo relator
se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se
, sendo relevante a fundamentação,
houver risco de dano grave ou de difícil reparação
”
,
sendo o Acórdão hostilizado, deveras, diligente quanto aos pormenores da aplicação do direito ao caso concreto, sobretudo ao asseverar que “
desobrigar o ora Apelante da obrigação de realizar perícia/análise química, física e biológica das águas da “Nascente do Olho D'água” poderia criar autêntico ‘
periculum in mora inverso’
, o que deve ser evitado a todo custo, em se tratando do
dever de preservação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado
”, de maneira que não há falar em omissão no enfrentamento dessa matéria.

Diante desses argumentos, resta claro que a decisão embargada enfrentou os argumentos suscitados e deu solução ao caso versando sem incorrer em quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, razão pela qual não procede a alegação de omissão apontada.

O que houve, sim, foi uma
decisão em sentido contrário ao pretendido pela Parte Embargante e como os Embargos de Declaração não se revelam a via adequada para eventual reforma da decisão indesejada, não é demais observar, por oportuno, que o julgador não se obriga a rebater todos os argumentos apresentados pela Parte, mas apenas analisar as questões essenciais à solução da demanda.

Logo, conforme entendimento consolidado do STJ, não há que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do Recorrente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma. DJe 20/09/2019) (g.n.)

O fato, só por si, de
indeferir o pleito de suspensão da eficácia da sentença,
embora contrário à pretensão da ora Embargante, não autoriza o provimento dos Aclaratórios para ensejar a modificação do
“decisum”
, se resta patente, nas razões ora expendidas, que o Embargante, demonstrando o seu inconformismo, pretende ver rediscutida a matéria tratada no recurso de Apelação e, assim, ser acolhido o pedido de recebimento do seu Apelo com atribuição de efeito suspensivo
.

Como sempre tenho sustentado em casos similares, para tanto não se prestam os Embargos de Declaração, que na esteira do art. 1.022 do CPC, constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da Parte.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão Julgador e que a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material, suscetíveis de serem afastados, estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
- MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (TJMT. ED 0056787-89.2013.8.11.0041. Relator
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 22/11/2021; g.n.)
.

Além disso, importa salientar que o julgador não está obrigado a analisar sobre a implicação de cada dispositivo que as Partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno, ficando claro no acórdão que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.

3. Embargos de declaração rejeitados.
”
(STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF. Relator Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma. DJe de 15/3/2023; g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado
. 2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3. O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.423/SP. Relator Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma. DJe de 13/3/2023; g. n.)

Evidenciada a inexistência de qualquer omissão na decisão de id.
173063698 que indeferiu a concessão do efeito suspensivo ao recurso e negou provimento à Apelação interposta
pelo ora Embargante, a sua irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada por esta via, pela inocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023